Tribunal: STF
Processo: Pet 388
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-20
Data de publicação: 1990-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
           - A DATA QUE IMPORTA, PARA A AFERIÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE
DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NESTA CORTE, E A DA ENTRADA DE SUA PETIÇÃO
NO PROTOCOLO DO TRIBUNAL. ASSIM SE DECIDIU, A TÍTULO EXEMPLIFICATIVO,
NOS AGAED 75.290, 2A. TURMA, E AGAED 84.059, 1A. TURMA.
           EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, POR
INTEMPESTIVIDADE.